Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717621-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ALEGADA ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL APRECIADA. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR A REVISÃO EM NOVO RECURSO OU PARA REVOLVER TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP. 2. Na espécie, o condenado, no processo revisional, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, porquanto não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir ilicitude de provas ou flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação, ou que o julgado rescisório lastreou-se em depoimentos, exames ou documentos falsos ou ilícitos, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no decisum condenatório ou circunstância que determine ou autorize a absolvição ou a nulidade pretendida, tendo sido garantidas todas as oportunidades de defesa ao acusado. 3. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. O recorrente alega violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando que o pedido revisional merecia guarida, tendo em vista que as provas que sustentaram sua condenação foram obtidas ilicitamente. Colaciona julgados do TJRS e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 157 do CPP, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a Câmara julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Contudo, o conjunto probatório foi devidamente examinado na sentença e no acórdão, sendo considerado hígido e idôneo para a condenação, refutadas as teses defensivas, não havendo que se falar em prova ilícita ou decisão contrária à evidência dos autos.” (id 29640320, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012